Tribunal: TJSP
Processo: 2264081-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – IPTU – Período de 2014 a 2017- Expedição de ofício requisitório para pagamento de pequeno valor incontroverso – Possibilidade – Valor que não foi objeto do recurso - Matéria preclusa - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000671959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264081-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que é agravante
MUNICIPIO DE MONTE ALTO, é agravado ERASTO PAGGIOLI ROSSI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso para
cumprimento da sentença quanto ao valor incontroverso nos autos por v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264081-76.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 21.188 2/4
Voto 21.188
Agravo de Instrumento no 2264081-76.2019.8.26.0000
Agravante: Município de Monte Alto
Agravado:
Erasto Paggioli Rossi
Interessado:
Italo Lanfredi S/A Indústrias Mecânicas
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
IPTU
Período de 2014 a 2017- Expedição de ofício
requisitório para pagamento de pequeno valor incontroverso
Possibilidade Valor que não foi objeto do recurso - Matéria
preclusa - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que,
nos autos da execução fiscal em fase de cumprimento de sentença1, deferiu
a expedição de ofício requisitório
RPV para pagamento de valor
incontroverso, indicado pela própria Municipalidade, com anuência da
executada (fls. 08/10, 17/18 e 24 autos de origem). A agravante alega que
foi expedido ofício requisitório irregular, ainda na pendência de
julgamento de agravo de instrumento manejado contra a parte adversa,
contrariando a Lei Municipal n. 2.643/10. Aduz, ainda, que ao requisitar a
parte incontroversa do valor exequente houve fracionamento do montante
da execução, o que contraria o art. 2, da referida Lei, propugnando pela
reforma da decisão (fls. 01/03).
Recurso regularmente recebido, processado e sem
resposta (fls. 77), com oposição ao julgamento virtual.
1 Valor da causa em julho de 2019: R$ 1.430,58.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264081-76.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 21.188 3/4
Relatado.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de execução de sentença que acolheu
exceção prévia de executividade objetivando o reconhecimento de
ilegitimidade passiva da excipiente, em face de dívida referente aos
exercícios de 2.015, 2.016 e 2.017, bem como, a nulidade da CDA n.
85/2018, relativa ao IPTU de 2.014, por falta de pressuposto legal.
Extintos os créditos tributários e a execução fiscal, o
Município foi condenado a pagar honorários advocatícios à contribuinte
em 10% sobre o valor atualizado da causa, com amparo no artigo 89,§ 3o,
inciso I, do CPC (fls. 40/45
dos autos de origem), sobrevindo a
interposição do Agravo de Instrumento no 2240780-03.2019 para o
cumprimento voluntário da decisão agravada, que reduziu a verba
honorária pela metade (CPC, art. 90, §4o), não mais remanescendo
controvérsia quanto ao valor da dívida.
Ora, tratando-se de matéria preclusa e contra a qual
não cabe recurso, a execução deve prosseguir somente para que seja
expedido o ofício requisitório no valor incontroverso, na esteira do
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À
EXECUÇÃO PARCIAIS. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO
DE
PRECATÓRIO
EM
RELAÇÃO
À
PARTE
INCONTROVERSA DO CRÉDITO. PRECEDENTES DA
CORTE ESPECIAL/STJ. SÚMULA 31 DA AGU. 1. A
orientação da Corte Especial/STJ firmou-se no sentido de que,
em sede de execução contra a Fazenda Pública, é possível a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264081-76.2019.8.26.0000 - Monte Alto - VOTO No 21.188 4/4
expedição de precatório referente à parcela incontroversa do
crédito, ou seja, em relação ao montante do valor executado
que não foi objeto de embargos à execução. Nesse sentido:
EREsp 721.791/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/
Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, CORTE ESPECIAL,
julgado em 19/12/2005, DJ 23/04/2007, p. 227; AgRg nos
EREsp 757.565/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/05/2006, DJ
01/08/2006, p. 339; EREsp 777.032/PR, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em
01/08/2006, DJ 28/08/2006, p. 204; EREsp 759.405/PR, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em
30/06/2008, DJe 21/08/2008; EREsp 638.597/RS, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
01/08/2011, DJe 29/08/2011. 2. Cumpre registrar que, no
âmbito federal, a orientação deste Tribunal foi consolidada na
Súmula 31/AGU, in verbis: "É cabível a expedição de
precatório referente a parcela incontroversa, em sede de
execução ajuizada em face da Fazenda Pública." 3. Recurso
especial provido.” (REsp 1566056/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
01/12/2015, DJe 09/12/2015).
Por tais razões, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator